Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE CELULAR PELA AUTORA EM ESTABELECIMENTO DA RÉ. POSTERIOR COMUNICAÇÃO DE ROUBO. OCORRÊNCIA POLICIAL. INTIMAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO DE DANOS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os arts. 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, a qual independe de culpa, bastando que se comprove a existência do nexo causal entre a conduta e o dano causado ao consumidor, além de ser solidária em relação a atos praticados por prepostos do fornecedor.
2. Comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço pela ré, além de danos à consumidora autora e do nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os aludidos danos, correta a sentença que julgou procedente o pedido autoral, para condenar a ré ao pagamento de danos morais.
3. Constatado que o montante estabelecido na sentença afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos morais sofridos pela autora, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da condição econômica das partes, da vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e da extensão do dano causado, o quantum indenizatório deve ser mantido.
4. Apelação conhecida e desprovida.